Tribunal: STF
Processo: HC 266229
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vinicius Luis Pereira Silva, em favor de Rafael dos Santos Bonacio, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 999.723/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão e 6 meses de detenção, em regime fechado, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos nos arts. 12 e 15, da Lei 10.826/2003 e no art. 329 do Código Penal. 



    Colhe-se da sentença (eDOC. 7):



    “RAFAEL DOS SANTOS BOANCIO foi denunciado pelo Ministério Público pela prática dos crimes descritos no artigo 12, caput e no artigo 15, caput, ambos da Lei n.º 10.826/03, bem como no artigo 147, caput e no artigo 329, caput ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput do mesmo Código Penal, porque, teria posse e guardava uma arma de fogo de uso permitido, não identificada, calibre .38, bem como 11 munições de calibre 28 picotadas, 01 de calibre .32 picotada, 01 cápsula de calibre .38 deflagrada e 01 projétil de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, ainda, dos mesmos autos da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2025, em local indeterminado e, também, na Rua Lázaro Silva, nº 192, Jardim Botucatu, ambas nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, teria ameaçado por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, a vítima DEIVID ANTÔNIO SANTOS DA SILVA. Consta, também, dos referidos autos da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2025, por volta das 20h36min, na Rua Lázaro Silva, nº 192, Jardim Botucatu, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, teria disparado arma de fogo, em lugar habitado e em via pública, não tendo como finalidade a prática de outro crime. Consta, por fim, dos mesmos autos da denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2025, pouco depois das 20h36min, Rua José Treviso, nº 56, Jardim Botucatu, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, teria se oposto à execução de ato legal mediante violência exercida contra policiais militares, funcionários públicos competentes para executá-lo”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus (eDOC. 6).



    Em seguida, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Turma lhe negou provimento (eDOC. 5), nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do acusado de por posse ilegal de arma de fogo, ameaça, disparo de arma de fogo em via pública e resistência à prisão. 



    2. A matéria em discussão consiste em saber se o Juiz juiz indicou elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema, e a insuficiência da aplicação de cautelares do art. 319 do CPP. 



    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    4. No caso, não há falar em flagrante ilegalidade. O Magistrado mencionou a agressividade do réu e sua extensa folha de antecedentes, elementos concretos que demonstram o risco de reiteração criminosa (periculosidade social) e a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. 



    5. Diante da motivação judicial, providências menos severas do art. 319 do CPP não se mostram adequadas ao caso concreto. 



    6. Agravo regimental não provido.



    Nesta Corte, o impetrante alega a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (eDOC. 1, p. 3). 



    Aduz que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito (p. 4).



    Destaca que o paciente foi absolvido do crime de ameaça e que a instrução criminal já se encerrou, de modo que não mais subsistem os fundamentos relativos à garantia da ordem pública ou à conveniência da instrução penal (p. 8). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado destacou a periculosidade social do suspeito, revelada pela gravidade dos fatos e seu histórico criminal. Confira-se (fl. 19):



    [...] Em relação ao autuado supra, verifica-se dos autos que ele possui extensa folha de antecedentes, ou seja, é useiro e vezeiro na prática de crime, o que por si só demonstra que processos e benefícios anteriores não serviram para nada, possui pela personalidade voltada ao crime. Tendo em vista a gravidade dos fatos apontados no Boletim de Ocorrência, por ora, nenhuma outra medida cautelar será suficiente para evitar o contato do autuado com a vítima, podendo prejudicá-la física e psicologicamente, além de preservar a instrução criminal. Sendo assim, não vejo como impor outra medida cautelar ao autuado senão a sua prisão cautelar. 



    Nesse contexto, não há falar em flagrante ilegalidade. 



    O Magistrado mencionou a agressividade do suspeito e sua extensa folha de antecedentes para demonstrar que ele é "useiro e vezeiro na prática de crimes" (fl. 19). A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal reconhece como idôneos os fundamentos da medida extrema. 



    Aplica-se ao caso a compreensão de que o "fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). 



    Diante da motivação judicial, em especial a contumácia delitiva, "as medidas do art. 319 do CPP não se mostram adequadas às circunstâncias do crime nem às condições pessoais desfavoráveis do requerente" (AgRg no HC n. 974.247 /BA, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025).” (eDOC 9).



    Na espécie, como relatado, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo (arts. 12 e 15 da Lei 10.826/2003), bem como pelo delito de resistência (art. 329 do Código Penal). Não bastasse, o Juízo de origem mencionou a agressividade do paciente e a sua “extensa folha de antecedentes”. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido.” (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente